Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SEGURO DE VIDA. PROVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva da parte, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva.
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.
4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo consortil à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal quando não comprovado prejuízos efetivos ao grupo.
5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, orienta no sentido de que as disposições do REsp 1.119.300/RS alcançam também os contratos celebrados na vigência da Lei no 11.795/2008, determinando o prazo de trinta dias para a devolução dos valores vertidos após o encerramento do grupo.
7. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído.
8. Nos termos da Súmula n. 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é lícita a taxa de administração de 21,5% estabelecida entre as partes, sendo descabida sua redução para o patamar de 10%.
9. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
10. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. No caso, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que o autor-apelante se sagrou vencedor apenas em metade dos pedidos efetuados.
11. Apelação principal conhecida e provida em parte. Apelação adesiva conhecida e não provida.